Tribunal: STF
Processo: HC 272323
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus contra ato praticado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região.
Sustenta-se que o paciente foi preso em flagrante delito em 15.10.2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tendo a prisão em flagrante sido convertida em prisão preventiva.
Alega-se que, “No dia dos fatos, o Paciente supostamente forneceu a senha do celular e confessou a prática delitiva antes da presença da defesa técnica, em situação de flagrância, sem que fosse garantido seus direitos constitucionais”.
Argumenta-se, ainda, que “Na audiência de custódia, não havia como a defesa alegar qualquer nulidade”, por não ter tido acesso ao “termo de reinquirição do Paciente”.
À vista do exposto, requer-se o deferimento de medida liminar para suspender a audiência de instrução e julgamento, marcada para o dia 07.07.2026. No mérito, pleiteia-se “a nulidade da reinquirição, consequentemente, da suposta confissão e do fornecimento da senha do aparelho celular, bem como das provas destes derivadas”.

É o relatório. Decido.
 
 Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 
 

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente